Tribunal: TJSP
Processo: 2245648-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Citação – Ato condicionado ao prévio envio, pela Fazenda-credora, de missivas com o intuito de apurar o endereço do executado - Inadmissibilidade – Exigência não prevista em lei – Decisão reformada a fim de viabilizar a medida, sem prejuízo da aferição de outros requisitos legalmente previstos – RECURSO PROVIDO.